Tribunal: TJDFT
Processo: 0728172-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NO CASO CONCRETO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ON-LINE. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. ART. 14, § 3o, DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO E DA RETIRADA DOS PRODUTOS NO ESPAÇO DO REVENDEDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Sustenta que é revendedora da Eudora e teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes em razão do não pagamento de uma fatura no valor de R$ 1.289,28 (hum mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos). Sustenta que não realizou a compra e não retirou os produtos, sendo vítima de fraude. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. De início, cumpre observar que, em que pese a autora não seja destinatária final dos produtos adquiridos da recorrida, "o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade" (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Assim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, haja vista a vulnerabilidade técnica e probatória da autora recorrente.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
V. No caso dos autos, cumpria à recorrida demonstrar que foi a autora quem realizou a aquisição dos produtos, e também que ela ou pessoa por ela regularmente autorizada retirou os produtos no espaço do revendedor. No entanto, nenhuma prova foi produzida nesse sentido. O simples fato de ter sido realizada a compra em ambiente “on-line”, mediante uso de login e senha da autora, não é suficiente para afastar a responsabilidade da recorrente. Sabidamente os sistemas eletrônicos são dotados de fragilidades de segurança que não os tornam imunes a ataques de criminosos. Ademais, a recorrente não demonstrou, igualmente, que seus sistemas não sofreram qualquer violação de segurança que permitisse a terceiros de má-fé o acesso a contas ou dados sigilosos. Portanto, cabível a declaração de inexistência do débito e a retirada do nome da recorrente dos cadastros de inadimplentes.
VI. A inscrição indevida do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva, o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
VII. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, objeto dos autos, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. A atualização monetária a contar do arbitramento, calculada com base no INPC, e os juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% ao mês, até a data limite de 27/08/2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros.
VIII. Sem honorários, ante a ausência da recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.